Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da agravante[1] anuindo que o presente agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o agravo de instrumento que transita no ambiente do processo n. 0703964-90.2020.8.07.0000, tendo sido manejado em duplicidade, encontrando-se, ademais, aludido recurso em processamento, nego seguimento ao presente recurso, pois inviável a subsistência de duplicidade de recursos idênticos, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15020886.